Tribunal: TJBA
Processo: 8061483-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8061483-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REORGANIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.
ARTIGO 2º DA
RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL NO JUÍZO ORIGINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Cível da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da
12
ª Vara de Relações de Consumo
da referida
Comarca, nos autos da Ação de
Indenização por danos morais
ajuizada por
Marcos Paulo da Cruz da Anunciação em face da TV Aratu S/A.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia envolve a interpretação do artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das Varas da Comarca de Salvador, estabelecendo que os processos distribuídos antes de sua vigência permaneceriam no juízo de origem.

3.
O Juízo Suscitado (
12
ª Vara
de Relações de Consumo
) alegou a
ilegalidade
do dispositivo por suposta afronta à Lei de Organização Judiciária
e ao CPC
, enquanto o Juízo Suscitante (
4
ª Vara Cível) defende a aplicação da norma para manter o processo em seu juízo de origem.

III. Razões de decidir

4
. A Resolução nº 15/2015 foi editada pelo Tribunal Pleno do TJBA no exercício de sua autonomia administrativa e organizacional, conforme previsto no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal.

5
. O artigo 2º da referida Resolução não contraria a Lei de Organização Judiciária, mas estabelece uma regra de transição para evitar a redistribuição massiva de processos em andamento, garantindo a duração razoável do processo.

6
. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a validade da Resolução nº 15/2015, determinando a manutenção dos processos no juízo originário quando distribuídos antes de sua vigência.

7
. No caso concreto, o processo foi distribuído em 20
08
, antes da Resolução nº 15/2015, devendo, portanto, permanecer na
12
ª Vara
de Relações de Consumo
, conforme previsão expressa do artigo 2º.

IV. Dispositivo e tese

8
. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo de Direito da
12
ª Vara
de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: "Nos termos do artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, os processos distribuídos antes de sua vigência devem permanecer no juízo originário, independentemente da especialização de competências promovida pela norma."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; Resolução nº 15/2015 do TJBA, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 80275179620188050000; CC nº 80268467320188050000; CC nº 8005366-05.2019.8.05.0000; CC nº 0001500-62.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência 806
1483
-
40
.202
4
.8.05.0000
, desta Capital, onde figura como Suscitante o Juízo da
4
ª Vara
Cível e Comercial da
Comarca de Salvador
e como Suscitado o Juízo da
12
ª Vara
de Relações de Consumo
da
Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
PROCEDENTE

o Conflito de Competência
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça